Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “a) Declarar a prescrição intercorrente dos créditos tributários representados nas CDAs no 5-0115318623 e 5-0115468196, com a consequente extinção dos referidos créditos; b) Determinar a emissão de Certidão Negativa de Débitos em favor do Espólio de Manuel Torres de Morais, relativamente aos créditos prescritos”. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que a extinção da execução fiscal ocorreu por mera desistência do exequente, de modo que remanesce o crédito executado. De todo modo, defende a ausência de prescrição. Para tanto, alega que na execução fiscal foi proferido despacho citatório, marco interruptivo da prescrição. Ademais, assinala que a prescrição intercorrente exigiria anterior despacho de suspensão do feito, conforme tema 566/STJ de recursos repetitivos, o que ausente no caso concreto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar a eventual prescrição dos débitos tributários.
III. Razões de decidir
4. Na sua inicial a parte autora suscitou a prescrição das CDAs elencadas. Para tanto, ressaltou que, no processo de execução fiscal, não obstante a nomeação de bens à penhora em 27/11/2006, a Fazenda Pública manteve-se inerte por mais de 16 anos, de modo que estaria configurada a prescrição intercorrente.
5. Consoante art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir da data da constituição definitiva. A hipótese em apreço trata das CDAs no 5-0115318623 e 5-0115468196, constituídas em 20/01/2001 e 20/01/2002, que foram objeto da execução fiscal no 0033335-65.2005.8.07.0001, distribuída em 09/11/2005, com regular citação em 11/10/2006 (e nomeação dos bens à penhora pela parte devedora em novembro de 2006). Acerca da citação, o artigo 240 do CPC assinala que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. Desse modo, inicialmente se constata que foi determinada a citação dentro do prazo prescricional, de modo que ausente prescrição naquela ocasião.
6. Ademais, ao contrário do exposto na sentença, não se constata a alegada prescrição intercorrente sob o fundamento de inércia da Fazenda Pública por mais de 16 anos. Para tanto, destaca-se que a prescrição intercorrente está prevista no artigo 40 da Lei no 6.830/80, que assim estabelece: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. Ou seja, o termo inicial da prescrição intercorrente é o prazo de um ano sem que localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, hipótese em que o Juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando o transcurso do prazo prescricional.
7. Contudo, na situação em apreço ocorreu a regular citação e a nomeação de bens à penhora, de modo que não iniciou a contagem daquele prazo prescricional. A prescrição intercorrente demanda a paralisação do curso do processo, com a inércia do credor. Ainda que nomeados bens à penhora no ano de 2006, destaca-se que a partir daquele momento era necessário apenas a prática dos atos processuais e executivos subsequentes à penhora, que deveriam ser realizados sob impulso oficial. Assim, a falta dos demais atos processuais não foi decorrente da Fazenda Pública, mas do mecanismo interno da Justiça, sendo possível concluir que aquela demora não foi causada pela atuação do credor. Portanto, deve a sentença ser reformada para afastar a incidência da prescrição quanto aos créditos tributários elencados, com a consequente improcedência dos pedidos.
8. Precedentes: “4 – Prescrição intercorrente. O início da contagem do prazo para se caracterizar a prescrição intercorrente pressupõe o decurso do lapso de um ano da suspensão do processo e arquivamento dos autos, pela não localização do devedor ou de bens para satisfazer a execução. Não tendo ocorrido a suspensão e o arquivamento, tendo em vista a penhora de ativos financeiros, não há prescrição intercorrente”. (Acórdão 1847816, 0704070-13.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024); e “5. Não sendo imputável a paralisação do feito ao exequente/agravado por ausência de impulso processual, aplica-se o enunciado de súmula no 106 do C. STJ ao caso. 6. Se proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, e a ausência/demora na citação e na efetivação dos demais atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Acórdão 1394777, 0730101-75.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 07/02/2022).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos face a ausência de prescrição dos créditos tributários elencados. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847816, 0704070-13.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1394777, 0730101-75.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022.